Tribunal: STF
Processo: RE 1468768
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Colomera Rodrigues e Filhos Ltda em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná nos seguintes termos (eDOC 43):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MATRIZ E FILIAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ICMS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF, SÚMULA 166/STJ E NESTA CORTE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 17, p. 6-8):



    “Ao decidir o mérito da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.



    Na sequência, os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos modificativos para modular para o futuro os efeitos da decisão (2024), ressalvando as ações pendentes de conclusão e já ajuizadas na data da publicação da Ata de julgamento da decisão de mérito.



    (...)



    No caso, o ajuizamento é posterior à publicação da Ata de decisão do mérito: o mandado de segurança foi impetrado em 16/12/2021 e a Ata foi publicada em 29/04/2021. Sob outro olhar: a decisão que julgou improcedente a ação declaratória de constitucionalidade foi deliberada em 19/04/21 e a publicação da Ata de julgamento ocorreu no dia 29/04/21, conforme se verifica no andamento processual do Leading case (ADC 49). Portanto, antes do ajuizamento.



    Foi violado o § 2º do art. 102 da CF. E, por esta razão, o Estado requer o provimento deste recurso extraordinário porque a norma impõe que deve ser respeitado o efeito vinculante da decisão tomada no precedente qualificado e afastada a Tese no caso concreto porque não se inclui na ressalva dos efeitos prospectivos da decisão (2024).



    (...)



    A ação de inconstitucionalidade tem caráter dúplice. De um lado, obriga os órgãos jurisdicionais a considerarem nulas, porquanto inconstitucionais, as normas assim declaradas, e desde quando declaradas, por este Supremo Tribunal Federal (eis o efeito vinculante). Doutro, obriga-os a considerarem válidas, porquanto presumidamente constitucionais, as normas que escaparam (e na medida em que escaparam) da declaração de inconstitucionalidade (eis o princípio da presunção de constitucionalidade).



    Assim, a partir dos argumentos acima, conclui-se que o Acórdão recorrido violou o disposto no art. 102, § 2º da Constituição Federal, razão pela qual o Estado do Paraná requer seja provido este recurso extraordinário e reformados os acórdãos recorridos porque a Tese fixada na ADC 49 não se aplica ao caso porque não é alcançado pela ressalva à modulação futura dos seus efeitos. E, assim, seja denegada a ordem impetrada.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido, inicialmente, adotou a orientação desta Corte fixada no julgamento do Tema 1099 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o ARE 1.255.885-RG, de relatoria da Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020. Na ocasião, o Tribunal assim se manifestou:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”



    Essa mesma questão jurídica foi analisada e a orientação reiterada pelo Pleno, no julgamento da ADC 49, de minha relatoria, cuja a ementa, publicada em 4.5.2021, foi assim redigida:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”



    Ocorre que no dia 19.04.2023 o Tribunal, por maioria, julgou os embargos de declaração opostos deste acórdão, nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior.”



     



    Nesse contexto, considerando que a impetração do presente mandado de segurança se deu em data posterior (16.12.2021) à data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 (29.4.2021), é de se afastar a inconstitucionalidade declarada no precedente, tendo em conta a modulação dos efeitos da decisão.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema 1099 e da ADC 49, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.



    Custas judiciais ex lege. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 44, p. 3):



    “Nesse cenário, considerando-se que o mandamus de origem não tem qualquer pretensão quanto à transferência de crédito objeto da modulação da ADC 49, a Embargante entende, com a devida vênia, que o decisum embargado, ao aplicar a modulação de efeitos no presente caso para o fim de dar provimento ao recurso da Fazenda Pública, foi omisso quanto ao fato de a modulação de efeitos da ADC 49 se relacionar somente à transferência de crédito de ICMS da sistemática não cumulativa, o que não trata do presente caso.”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Além disso, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão.



    Ocorre que, conforme consignado na decisão ora embargada, a Corte julgou procedentes os embargos de declaração opostos da decisão de mérito na ADC 49 para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.



    Atente-se, ademais, que a modulação foi da declaração de inconstitucionalidade reconhecida a partir da não procedência da ação declaratória, afastando essa nulidade dos fatos geradores ocorridos antes do exercício financeiro de 2024, independente do recolhimento do imposto devido ou de decisão judicial prevendo a suspensão do pagamento e não só para os casos de pedido de restituição.



    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente